Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-36.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
1. Trata-se de apelação interposta por Sebastião Alves Pereira Neto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que declarou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC, e determinou divisão, em partes iguais, do valor referente aos honorários recursais, quitados pela parte devedora (Lídio Carlos da Silva), entre o exequente/recorrente e o escritório Peixoto e Cavalcanti Advogados. Os autos foram incluídos na pauta de julgamento da 10a Sessão Ordinária Virtual – 2a Turma Cível (período de 06/04 até 13/04), conforme certidão ao ID 33857481. Em petição ao ID 33907052, o escritório Peixoto e Cavalcanti Advogados manifestou oposição ao julgamento do recurso via pauta virtual e requereu o seu cadastramento, e seus advogados, “para acompanhamento do trâmite processual”, e inscrição para sustentação oral. É o relato do necessário. Decido. 2. Compulsando-se os autos, identifica-se que o escritório Peixoto e Cavalcanti Advogados, na qualidade de patrono da Distribuidora Brasília de Veículos S.A., manifestaram-se no cumprimento de sentença contra a pretensão do recorrente, Sebastião Alves Pereira Neto (ID 32568195), bem como apresentaram contrarrazões ao recurso (ID 33097485). A certidão ao ID 33963774 atesta que “o processo em epígrafe foi retirado da pauta de julgamento da 10a Sessão Virtual para nova inclusão em pauta presencial”, e a certidão ao ID 34281904 informa que o processo foi incluído na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência, no dia 20 de abril de 2022, com início às 13h30. O pedido de sustentação oral foi deduzido antes da inclusão em pauta do julgamento presencial. Acrescenta-se, ainda, conforme se extrai do sistema PJe, o cadastramento do escritório Peixoto e Cavalcanti Advogados, conferindo-lhe a ampla defesa e o contraditório (art. 7o do CPC). 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 33907052. Acrescenta-se, quanto ao pedido de sustentação oral, que deve ser observado o regramento do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020[1], ou seja, a inscrição deve ser requerida após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...) §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.